Tribunal: TJSP
Processo: 2298549-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO PARA QUE SEJA EFETUADO JUÍZO DE RETRATAÇÃO OU INSERÇÃO PARA JULGAMENTO PELO COLEGIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE FUNDAMENTOU SUFICIENTEMENTE AS RAZÕES PARA NÃO CONCEDER O EFEITO ATIVO E DEVE SER MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.